Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DISTINGUISHING. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a inaplicabilidade da tese fixada em recurso repetitivo é abordada expressamente no acórdão recorrido.
II. Acórdão mantido.